Tribunal: TJDFT
Processo: 0716310-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu rejeitou embargos de declaração opostos pelo embargante. Sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto ao prazo prescricional, à análise das provas apresentadas, à violação da ampla defesa e do contraditório e à necessidade de prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais. Requer o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados e reformar o acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e se há necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão do prazo prescricional, consignando que o termo inicial ocorre com o encerramento do processo administrativo de apuração de irregularidades pelo TCDF, afastando a alegação de prescrição.
5. Quanto à ampla defesa e ao contraditório, o acórdão reconheceu a ciência inequívoca do embargante sobre o processo administrativo e a oportunidade de defesa em todas as fases da Tomada de Contas Especial, afastando qualquer nulidade.
6. O julgado registrou que a prova do comparecimento do público aos eventos financiados pelo convênio deveria ser documental, sendo insuficientes depoimentos testemunhais que apenas indicam a lotação do teatro, o que afasta a alegada omissão quanto à análise das provas.
7. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelas partes, devendo apenas examinar os pontos relevantes para a solução da controvérsia.
8. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, considera-se incluído no acórdão embargado o prequestionamento dos dispositivos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente as questões controvertidas e fundamenta adequadamente sua decisão.
3. O prequestionamento se considera atendido, nos termos do artigo 1.025 do CPC, quando os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante tenham sido discutidos, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.